Tribunal: TJMT
Processo: 1010626-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por SANTINA MENDES CORDEIRO contra decisão interlocutória proferida nos autos do Inventário no 0001466-65.2010.8.11.0044, em que figura como parte contrária ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA, CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, SEBASTIAO NOGUEIRA NETO, LUDOVICO ZENI NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA, THEREZA APPARECIDA CORRENTE, ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS, EMIELI APARECIDA BALTIERI, JOSIANE SANTOS DA SILVA, MARCELO GONÇALVES e ESPOLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, perante a 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, por entender que a determinação de suspensão de formais de partilha pelo juízo, implicaria em usurpação de usurpação de incompetência, deixou de analisar o pedido de fls. 9.522/9.531 formulado pela ora agravante, bem ainda determinou após o cumprimento dos itens “g” a “h” da decisão recorrida (determinou a expedição de partilha em favor dos herdeiros Eliana Thereza e Emieli, bem como Claudemir Junior e Sebastião Neto, estes últimos após comprovado o pagamento indicado no item “f”) (ID 91182471)
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na peça vestibular, a certidão de publicação acostada aos autos (ID 91182470) revela que a agravante, por intermédio da publicação da intimação no Diário Eletrônico, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 07/04/2021 (quarta-feira).
Como o art. 1.003, § 5o do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e se enquadrando em hipótese estipulada no art. 229 do CPC e portaria de suspensão de prazos em ações físicas e eletrônicas no período de 31/03/2021 a 09/04/2021 (Portaria-Conjunta No 376/2021), a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 12/04/2021 (segunda-feira) e findou em 24/05/2021 (segunda-feira).
Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 88624463), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 19/06/2021, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.
A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 191 DO CPC – CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO LITISCONSORTE – AUSÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO SIMPLES – INSTRUMENTAL INTEMPESTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. 2. A benevolência do prazo em dobro recursal (art. 191 do CPC) exige, além do litisconsorte, a demonstração de que está representada por procurador diverso. Precedentes do STJ. 3. Impossibilidade de reabertura de prazo para juntada do documento em razão do marco preclusivo estabelecido pelo art. 525 do CPC. 4. Decisão monocrática mantida.” (TJMT - Agravo Regimental no 14652/2016 – 2a Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 02/03/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - CAUSA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. A interposição intempestiva de recurso torna impossível o seu seguimento, competindo ao relator decidir monocraticamente.” (Número do Protocolo: 22162/2014 - Data de Julgamento: 27-05-2014 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator))
Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.
Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porque manifestamente inadmissível.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -